Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714843-95.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SIDINEI DUARTE SEIXAS D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, de dezembro de 2022.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0714843-95.2021.8.07.0009. 133 - fm